Tribunal: TJPA
Processo: 0800706-72.2022.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800706-72.2022.8.14.0014

APELANTE: MARIA LETICIA ALVES AGUIAR, SERGIO DA SILVA AGUIAR

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Maria Letícia Alves Aguiar contra acórdão que dera provimento à sua apelação, reconhecendo a nulidade parcial da garantia fiduciária relativa à sua meação, bem como a nulidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e do registro imobiliário respectivo, por ausência de sua anuência. A embargante aponta omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais em favor de seus patronos, uma vez que restou vencedora na instância recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da parte vencedora na apelação, ante a ausência de previsão expressa no acórdão quanto à inversão dos ônus sucumbenciais fixados em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.022 do CPC autoriza os embargos de declaração para suprir omissão existente no julgado.

A omissão identificada reside na ausência de determinação expressa quanto à inversão dos ônus sucumbenciais, mesmo após o provimento da apelação interposta pela embargante.

A verba honorária é devida inclusive nas hipóteses de provimento de recurso, nos termos do art. 85, §1º, do CPC, devendo ser fixada em favor da parte vencedora, com base nos parâmetros estabelecidos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal.

É imperiosa a integração do acórdão para refletir a efetiva sucumbência da parte vencida, com a correspondente responsabilização pelo pagamento dos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

A fixação dos honorários sucumbenciais é obrigatória em caso de provimento do recurso, cabendo sua imposição à parte vencida, mesmo que não expressamente prevista na sentença de primeiro grau.

Os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar omissão relativa à ausência de inversão do ônus da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§1º e 2º; 494, I; 1.022.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIA LETÍCIA ALVES AGUIAR
contra o Acórdão proferido pela Egrégia 2ª Turma de Direito Privado, que deu provimento à apelação interposta pela ora embargante, reconhecendo a nulidade parcial da garantia fiduciária em relação à meação da apelante, em razão da ausência de sua anuência e, via de consequência, declarar a nulidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e do registro imobiliário correspondente.

Nas razões recursais, a recorrida sustenta que houve erro material, consubstanciado na ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de seus patronos, mesmo após a reforma da sentença em seu benefício.

Invoca os artigos 85 e 494, I, do Código de Processo Civil, argumentando que a verba honorária é devida inclusive nas hipóteses de provimento de recurso, conforme o §1º do art. 85 do CPC, devendo sua fixação observar o critério percentual previsto no §2º do mesmo dispositivo legal, qual seja, entre 10% e 20% sobre o valor da causa, do proveito econômico ou da condenação.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos para que

conste expressamente a fixação de honorários sucumbenciais em favor dos advogados da parte vencedora.

Contrarrazões vinculadas ao ID 25396766 pela manutenção integral do julgado.

É o relatório.

VOTO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos
Embargos
de
Declaração
.

MÉRITO

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração constituem recurso rígido de contornos processuais, exigindo para seu acolhimento que estejam presentes os pressupostos processuais de cabimento.

Dessa forma somente será possível seu manejo quando tenha por finalidade completar a decisão omissa, ou, ainda, para aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

Logo, a função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida.

No caso dos autos, os Embargos de Declaração opostos devem ser acolhidos.

É que, por óbvio, em sendo julgado procedente o recurso de apelação manejado pela parte ora embargante, evidente que há necessidade de se estabelecer que os ônus sucumbenciais fixados em primeiro grau serão devidos pelo banco embargado/apelado.

Assim, sem maiores discussões, os embargos necessariamente devem ser acolhidos para inverter os ônus sucumbenciais fixados na origem.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO
, com fulcro do artigo 1.022 do CPC,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração
, para incluir no Acórdão embargado,
a determinação para a inversão do ônus sucumbencial fixado na sentença
, tudo conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX

PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/07/2025